Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. ART. 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão.
2. No caso dos autos, a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo teve a tutela de urgência indeferida, seguida de acórdão que não conheceu da demanda e, posteriormente, do indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos de declaração. Diante desse cenário, descabe suspender os atos executórios na origem, especialmente quando amparados por pronunciamento judicial transitado em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.